Tribunal: CARF
Processo: 10980.004877/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004877/2009-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.159 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Diante de fatos contrapostos ocorridos em épocas distintas e sujeitos a
regramento legal diversos, impossível a comparação para fins de verificação da
existência de dissenso jurisprudencial. No caso concreto, os acórdãos recorrido
e paradigma apreciam a questão da incidência tributária à luz das diferentes
redações dadas ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, ao longo do tempo,
conforme a vigência à época dos respectivos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1401-000.863, de 12/09/2012, que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004877/2009-83
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.159 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004877/2009-83

unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2005
MULTA
ISOLADA.
CRÉDITOS
DE
NATUREZA
NÃO
TRIBUTÁRIA.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. LEI No 11.051, DE 2004.
EXIGÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
A Lei no 11.051/04, previa a aplicação de multa isolada unicamente aos casos de
compensação considerada não declarada pela autoridade fiscal em que houvesse a
prática de evidente intuito de fraude. Tal situação vigorou até a publicação da Lei no
11.196/05.
Em 31/08/2005, o contribuinte HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO
MÚLTIPLO transmitiu PER/DCOMP (posteriormente retificada em 30/03/2007) requerendo a
compensação de débito próprio de estimativa de IRPJ referente ao período de apuração de julho
de 2005, no valor de R$ 933.522,26, com crédito decorrente de saldo negativo apurado pela
empresa BANCO HSBC S.A., sua sucedida por incorporação, no período de 01/05/2005 a
30/06/2005, no valor de R$ 924.279,47.
Em procedimento de auditoria interna das compensações foi identificado que a
incorporação declarada não tinha registro no sistema CNPJ ou na Junta Comercial, tendo o
contribuinte informado que estava tentando providenciar tais registros, mas que ainda não havia
obtido êxito em razão da existência de débitos tributários (sem exigibilidade suspensa) em nome
da empresa incorporada.
A compensação pleiteada foi analisada nos autos do processo administrativo
no 10980.720402/2008-57, sendo considerada não declarada nos termos do art. 74, § 12, inciso
II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96 (indicação de crédito de terceiros), uma vez que os atos
societários referentes às operações de cisão parcial e de incorporação do BANCO HSBC S.A.
pelo contribuinte HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO não haviam sido
devidamente registrados/arquivados até a data da apresentação da DCOMP em questão.
Os presentes autos foram formalizados para a cobrança da multa isolada prevista
no art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004. A
Fiscalização aplicou a multa no percentual qualificado de 150%, por entender configuradas
conduta dolosa e fraude por parte do contribuinte, que estaria ciente da impossibilidade de
utilizar, em declaração de compensação, créditos que sabia ainda serem de terceiros.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba (PR) considerou-a procedente em
parte, reduzindo a multa isolada de 150% para 75% do valor dos débitos cuja compensação foi
considerada não declarada.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, ao
qual foi dado provimento pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, nos termos da ementa acima transcrita.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.159 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004877/2009-83

Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional (PGFN) interpôs recurso especial
endereçado à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que defende a existência de
divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de aplicação da multa isolada por
compensação indevida após as alterações promovidas no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
A recorrente narra que o acórdão recorrido teria concluído que, com a alteração do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela Lei no 11.051, de 2004, foi extinta a hipótese de multa
isolada aplicada no caso concreto. Assim, teria entrado em divergência com julgado que se
manifestou no sentido de que, mesmo após as alterações do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
permaneceu exigível a multa isolada em decorrência de compensações indevidas. Indicou como
paradigma o Acórdão no 201-79.948, proferido pela 1a Câmara do extinto Segundo Conselho de
Contribuintes, que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2004
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação. Neste caso, os autos deverão ser apartados e os valores encaminhados para
a imediata cobrança da parte não contestada, a teor do art. 17, c/c o § 1o do art. 21,
ambos do Decreto no 70.235/72.
PARCELAMENTO ESPECIAL – PAES. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA
COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Deve ser mantido o lançamento de ofício cujos débitos não tenham sido incluídos no
Paes, instituído pela Lei no 10.684/2003.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO INEXATA.
É devida a multa isolada decorrente de diferenças apuradas em compensação
indevida e declaração inexata prestada em DCTF pelo contribuinte, conforme
disposto no art. 90 da MP no 2.158/2001, nos termos do art. 18 da Lei no
10.833/2003, atualmente modificado pela Lei no 11.196/2005.
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
O lançamento referente à multa de ofício isolada decorrente de compensação indevida e
declaração inexata prestada em DCTF deve ser efetuado, independente de julgamento
final na esfera administrativa, de pedido/Declaração de Compensação. (grifou-se)
Além de defender a existência da divergência jurisprudencial, a recorrente traz
uma série de alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma
da decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- a Lei no 11.488/2007 manteve as mesmas disposições consagradas pela Lei
no 11.196/2005 no parágrafo 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 (aplicação da multa isolada
quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96), não havendo que se falar em inovação;
- em sua redação original, o art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, convertida
na Lei no 10.833/2003, previa o cabimento da multa isolada, desacompanhada do lançamento de
tributo, em três hipóteses de compensação indevida: (i) com crédito ou débito não passível de
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.159 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004877/2009-83

compensação por expressa disposição legal; (ii) com crédito de natureza não tributária; ou
(iii) em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/64;
- conforme estabelecido pelo § 2o do referido dispositivo legal, a multa seria
aplicada nos percentuais de 75%, 150%, 112,50% e 225%, a depende da caracterização das
circunstância dos incisos I e II (“evidente intuito de fraude” – arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64),
ambos do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96, ou do § 2o do mesmo dispositivo (deixar de
atender a intimação fiscal);
- a Lei no 11.051/2004 deu nova redação ao art. 18 da Lei no 10.833/2003. O caput
passou a dispor que “o lançamento (...) limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964” e foi introduzido o § 4o, que determinava que a multa prevista no caput
deveria ser aplicada também “quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”;
- dessa nova redação, surgiu um problema de exegese: o que desejava o legislador
quando fez remissão, no § 4o, ao caput do artigo? A aplicação da multa por compensação
considerada não declarada exigiria a configuração da prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no4.502/64? Ou, em sentido contrário, tratar-se-ia de preceito autônomo?
- a análise do dispositivo leva à conclusão inexorável de que não há vinculação da
multa prevista no § 4o com a exigência de ocorrência das condutas tipificadas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64. Quando o dispositivo diz “a multa prevista no caput deste artigo também será
aplicada (...)”, está a se referir à multa aplicada de forma isolada do caput do art. 18, afastando,
dessa forma, qualquer dúvida sobre a natureza independente dessa multa em relação à multa de
ofício do art. 44 da Lei no 9.430/96;
- sendo os casos de compensação não declarada hipóteses mais graves do que os
de simples não homologação, pois o sujeito passivo demonstra a má-fé em razão do prévio
conhecimento da impossibilidade de compensar, o legislador entendeu por bem erigi-la como
hipótese de incidência necessária e suficiente para fazer surgir a multa isolada,
independentemente da ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64;
- assim, diante da ocorrência de compensação não declarada, deveria ser lançada a
multa isolada no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição
(art. 44, II, da Lei no 9.430/96) ou de 225% (art. 44, § 2o, d Lei no 9.430/96), conforme o caso.
Percebe-se que a situação do contribuinte foi agravada pela nova disposição legal, uma vez que
os casos de compensação não declarada (espécie do gênero compensação indevida), as multas
passaram a ser de 150% ou 225%, não havendo previsão de multa no percentual de 75%;
- destarte, aqui não há que se falar em retroatividade benigna, uma vez que a
hipótese de compensação com créditos não tributários continuou a ser considerada como ilícita.
Tal atividade era proibida expressamente pela IN SRF no 226/2002 e ADI SRF no 17/2002 e
continuou proibida, agora sob a rubrica de compensação não declarada (§ 12, II, “c”, do art. 74
da Lei no 9.430/96), sendo punida com uma alíquota mínima de 150%;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.159 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004877/2009-83

- a Lei no 11.196/2005 introduziu nova modificação no texto do art. 18 da Lei
no 10.833/2003. Passou-se a prever a expressa possibilidade de a multa fixada pelo § 4o
(compensação não declarada) ser aplicada no percentual de 75%, requerendo como pressuposto
para a aplicação da alíquota de 150% a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/64;
- por fim, o art. 18 da Lei no 10.833/2003 sofreu ainda as alterações trazidas pela
MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Houve somente uma alteração relevante, que
foi a desvinculação da multa ali estabelecida da configuração das práticas das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Não houve nenhuma alteração na multa sobre a
compensação não declarada (§ 4o), como é o caso dos autos, não havendo que se falar em
descabimento da multa ou em aplicação retroativa da lei.
Requer, ao final, que seu recurso especial seja admitido e provido para manter o
lançamento.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade.
Intimado a tomar ciência do Acórdão no 1401-000.863, do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte
apresentou contrarrazões em que alega, em síntese, o seguinte:
- o recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido porque inexiste
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma que permita a caracterização da
divergência jurisprudencial arguida;
- em primeiro lugar, o acórdão paradigma sequer trata de lançamento de multa
isolada em decorrência de compensação considerada não declarada, mas sim de “compensação
declarada em DCTF”, que foi considerada compensação indevida;
- além disso, as compensações em DCTF que motivaram a aplicação da multa
isolada objeto do acórdão paradigma, por compensação indevida, foram efetuadas no ano-
calendário 2003, sob a égide da redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003, enquanto a
compensação não declarada discutida nos presentes autos foi efetuada em 31/08/2005, enquanto
vigia a redação dada pelo Lei no 11.051/2004;
- ademais, ressalta-se que o cerne da discussão dos presentes autos, relativo à
necessidade ou não de fraude na conduta do contribuinte para fins de aplicação da multa isolada,
não possui qualquer relevância no acórdão paradigma, sequer sendo mencionado;
- ao contrário do defendido pela recorrente, a aplicação da multa isolada em
decorrência de compensação considerada não declarada, transmitida sob a égide do § 4o do
art. 18 da Lei no 10.833/2003 com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, depende da
constatação de fraude na conduta do contribuinte;
- da leitura do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei
no 11.051/2004, nota-se que a exigência da multa isolada se dá mediante a ocorrência de uma das
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.159 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004877/2009-83

seguintes situações: (i) não homologação de compensação em que ficar caracterizada a prática de
uma das condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio);
ou (ii) compensação considerada não declarada em que ficar caracterizada a prática de uma das
condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio);
- o caput do referido art. 18 estabelece como condição para que se configure a
hipótese de incidência da multa a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, conforme definido
pela Lei no 4.502/64. O § 4o, por sua vez, traz uma complementação ao significado do caput,
dizendo que a multa isolada será devida não apenas nos casos de não homologação, mas também
nos de compensação tida por não declarada;
- no caso sob análise, as autoridades fiscais, ao capitularem a suposta infração
cometida pelo recorrido como sendo aquela contida no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
afirmaram, no relatório fiscal, que teria havido a prática de fraude, o que já foi devidamente
afastado pele DRJ e pelo CARF.
Diante do que expõe, o contribuinte pede que seja negado seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional ou que, caso seja admitido, tenha seu provimento negado,
mantendo-se o cancelamento integral da multa isolada pelo acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por despacho do Presidente
da Câmara recorrida e o contribuinte, por ocasião do oferecimento de contrarrazões ao recurso
fazendário, defendeu que o mesmo não poderia ser conhecido por conta da ausência de
similitude fática entre os casos concretos analisados pelos acórdãos recorrido e paradigma.
Vejamos.
O acórdão contestado se debruça sobre caso de PER/DCOMP transmitida
originalmente em 31/08/2005, em que fora apontado como crédito saldo negativo apurado por
empresa que estava sendo incorporada pelo contribuinte, mas em processo formalmente ainda
inconcluso. Sendo assim, considerou-se não declarada a compensação, por ser o crédito pleiteado
pertencente a terceiros (art. 74, § 12, II, “a”, da Lei no 9.430/96).
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.159 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004877/2009-83

A autoridade fiscal considerou que estaria configurada fraude no caso concreto,
em razão de o contribuinte conhecer previamente, em tese, a impossibilidade de promover a
compensação nos moldes pretendidos. Por conta disso, foi lançada nos presentes autos a multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, no percentual de 150% do débito cuja compensação se pleiteou.
Em primeira instância, a DRJ concluiu que deveriam ser aplicadas retroativamente
ao caso concreto as alterações de redação promovidas no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 pelas
Leis no 11.196, de 2005 e no 11.488, de 2007, que permitiam a aplicação da multa isolada tanto
no percentual de 75% quanto no de 150%. Assim, decidiu-se por reduzir a multa para 75% “em
face de não se tratar dos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Apreciando o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, a 1a Turma da
4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF entendeu que, enquanto o art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, vigeu com a redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.051, de 2004, “somente
remanesceu no ordenamento jurídico a multa isolada de 150%, nos casos em que ficasse
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964”.
Assim, tendo a decisão de primeira instância reconhecido expressamente a
inocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, o acórdão recorrido
concluiu que a multa deveria ser integralmente exonerada, uma vez que inexistia, na data da
transmissão da DCOMP discutida nos autos (31/08/2005), previsão legal para aplicação da multa
isolada do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 em sua modalidade não qualificada (que somente foi
restabelecida com a publicação da Lei no 11.196, em 21/11/2005).
Portanto, a discussão jurídica desenvolvida no acórdão recorrido diz respeito à
aplicação da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, especificamente com a
redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Já o Acórdão no 201-79.948, único paradigma indicado pela recorrente, trata de
caso em que o contribuinte declarou, por meio de DCTF entregues entre 30/07/2003 e
14/10/2004, algumas compensações, que restaram não homologadas. O crédito que se pretendia
utilizar era não tributário, razão pela qual considerou-se indevida a compensação. Em razão
disso, aplicou-se a multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, em sua redação
original, no percentual de 75%.
O acórdão paradigma concluiu pela procedência da aplicação da multa isolada,
nos seguintes termos:
Como o art. 18 da Lei no 10.833/2003 remete ao art. 90 da MP no 2.158/2001 e este
dispositivo tratava de diferenças apuradas em declaração prestada pelo contribuinte, e
ainda o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, dispõe sobre a aplicação de multa nos casos
de declaração inexata, configurada está a correta aplicação da multa de oficio isolada,
tendo em vista a contribuição constar da DCTF, porém, mediante declaração inexata e
compensação indevida.
Resta claro que o acórdão recorrido apreciou a questão à luz da redação que o
art. 25 da Lei no 11.051, de 2004 deu ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, o acórdão paradigma
observou o disposto na redação original do dispositivo, apontando expressamente o inciso I do
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.159 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004877/2009-83

art. 44 da Lei no 9.430/96 como parte da fundamentação legal da aplicação da multa, dispositivo
que deixou de constar do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 a partir de dezembro de 2004,
por conta da nova redação estabelecida pela Lei no 11.051, de 2004.
Assim, não é possível a comparação entre os julgados para fins de verificação da
existência da divergência jurisprudencial arguida pela recorrente. As multas isoladas tratadas em
cada caso tiveram fundamentações legais diferentes e as declarações de compensação apreciadas
em cada processo foram entregues em épocas distintas, sujeitas a regramento legal diverso.
Em outras palavras, não há como se estabelecer um parâmetro de comparação
com a decisão recorrida, tornando-se impossível verificar a ocorrência de divergência na
interpretação da legislação tributária, requisito específico de admissibilidade do art. 67, Anexo
II, do RICARF.
Nos termos regimentais, compete ao recorrente demonstrar a legislação tributária
que está sendo interpretada de forma divergente, sob pena do não conhecimento do recurso.
Ambas as decisões devem tratar da mesma legislação, ou seja, do mesmo arcabouço jurídico-
normativo sobre o qual se busca demonstrar o dissídio interpretativo.
Diante de arcabouços jurídicos distintos, resta impossibilitada a caracterização de
divergência para fins de conhecimento do recurso especial de divergência.
Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital